Tribunal: STF
Processo: HC 246533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Rodrigo Alexandre Assis Silva ao eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC 185.913/DF. Naquele writ, a seguinte decisão foi proferida:  



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo.



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos. (doc. 9 – grifei).  



    Assim, considerando que estes autos foram a mim distribuídos como habeas corpus, passo a análise desta impetração. Nela, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. O PETICIONÁRIO teve contra si proferida sentença penal condenatória, ainda recorrível, pela pretensa prática do crime do art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/1998.



    2. Quando do oferecimento da denúncia, inexistia o art. 28-A, do CPP. Contudo, quando da prolação da sentença, a Lei 13.964/2019 já havia entrado em vigor. Não obstante, tanto o magistrado de primeira instância quanto o egrégio TJMG não oportunizaram fosse examinado pelo MPMG a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para RODRIGO, o que lhe impôs manifesto prejuízo.



    3. Afinal, se o acordo fosse proposto a situação jurídica do PETICIONÁRIO seria mais benéfica, pois, diante do seu aceite e do cumprimento das condições, ele não suportaria os efeitos de uma condenação criminal. Todavia, tal oportunidade lhe foi tolhida. 3.1. Registre-se, desde já, RODRIGO fazer jus ao ANPP, pois preenchidos todos os requisitos insertos no art. 28-A, do CPP. Registre-se:



    3.1.1. O crime em questão (art. 306, do CTB) [conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência] não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo sua pena mínima de seis meses.



    3.1.2. RODRIGO é primário e não ostenta contra si nenhuma condenação criminal, não havendo, ademais, elementos probatórios indicadores de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.



    3.1.3. O PETICIONÁRIO não foi beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração por ANPP, transação penal ou SUSPRO.



    3.1.4. No tocante a confissão, diante do caráter negocial do ANPP e, portanto, da autonomia privada para fins negociais, ela deve ser, segundo o art. 28-A, do CPP, formal e circunstancial, sendo invalida a sua exigência prévia ao oferecimento do acordo. Esse é, inclusive, o entendimento deste STF7.



    4. Diante disso, apesar de a antiga Defesa Técnica do PETICIONÁRIO não ter requerido o oferecimento do ANPP, seu atual procurador o fez, inclusive, na primeira oportunidade após ter sido constituído. Especificamente, impetrou-se ordens de Habeas Corpus perante a Corte Estadual e os Tribunais Superiores, alegando retroatividade da lei penal mais benéfica, requerendo, principalmente, a expressa manifestação do Parquet sobre o oferecimento do ANPP.



    5. Entretanto, os writs impetrados não tiveram suas ordens concedidas, mormente pela discussão em trâmite, à época, neste egrégio STF, no bojo do mandamus em tela (HC 185.913/DF), no tocante ao alcance da retroatividade do ANPP. Naquele momento, entendeu-se que o pleito sobre o acordo deveria ser feito na primeira oportunidade em que a defesa tivesse se manifestado nos autos após a vigência da Lei 13.964/2019, o que não teria ocorrido em favor de RODRIGO.



    6. Atualmente, o caso do PETICIONÁRIO se encontra na fase recursal, pendente de julgamento o AgRg nos EDcl no AREsp n. 2442200/MG (2023/0309847-2), interposto perante o augusto STJ. (doc. 1, pp. 1-3).  



    Ao final, requer:  



    14.1. Suspender o julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.442.200/MG (2023/0309847-2), em trâmite no egrégio STJ;



    14.2. Determinar a remessa daqueles autos ao Parquet para que ele fundamentadamente se manifeste sobre o oferecimento do ANPP, sendo assegurada a prerrogativa de controle em caso de eventual recusa, na forma do §14º, do art. 28-A, do CPP. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No julgamento do já referido Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. (grifei).  



    No caso, o mérito destes autos foi por mim analisado nos autos do Habeas Corpus 234.145/MG, e também julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ocasiões nas quais aplicou-se o entendimento, então prevalente naquele Colegiado, no sentido de que nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, seria viável o acordo de não persecução penal, desde que não existisse sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.  



    Nesse contexto, registro que, na conclusão do julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário “[...] definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas” (grifei). Ressalto, ainda, que:



    [a] irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. (ADC 43 MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7/3/2018 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 2. “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (ARE 848.107-RG, Tema 788, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023). 3. In casu, o agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224 do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno desprovido. (HC 232.599 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 172.074 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/2/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator